Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730565-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES DECISÃO 1. FERNANDO CARNEIRO BRASIL interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 74407089), proferida em cumprimento de sentença movido contra PEDRO CALMON MENDES, que indeferiu o pedido de penhora de crédito referente a outro processo, nos seguintes termos: “Formulou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 243623588, pedido voltado à penhora de eventual crédito do executado, no rosto dos autos de no 0737864- 85.2025.8.07.0001 e no 0737870-92.2025.8.07.0001. Em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual desta Corte, observo tratar-se de feitos em fase de cumprimento de sentença, no tópico referente a honorários advocatícios sucumbenciais, cujo valor do crédito perseguido corresponde, respectivamente, a R$ 22.017,55 (vinte e dois mil dezessete reais e cinquenta e cinco centavos - ID 243363847) e R$ 7.071,03 (sete mil setenta e um reais e três centavos - ID 243363857). Oportuno ressaltar, neste contexto, a reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial, recebidas pela parte devedora. Mostram-se absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição à constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal da parte devedora exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de crédito proveniente de honorários advocatícios, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. [...] Posto isso, tratando-se os feitos de no 0737864-85.2025.8.07.0001 e no 0737870-92.2025.8.07.0001 de cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, e, não se cuidando a hipótese dos presentes autos, de crédito atrelado à prestação alimentícia, nem correspondendo o crédito perseguido nas citadas demandas a valor superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, INDEFIRO o pleito de penhora no rosto dos autos. Tendo em vista que não há requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer, até que sobrevenha notícia de transferência de valores, eventualmente penhorados no rosto dos autos de no 0719247-31.2022.8.07.0018.” 2. O agravante-exequente afirma que as tentativas de encontrar outros bens penhoráveis foram infrutíferas. 3. Aduz que a regra da impenhorabilidade de salários não é absoluta e deve ser relativizada para assegurar a satisfação do crédito, desde que se preserve um percentual capaz de garantir a dignidade do devedor. 4. Ressalta o risco concreto de levantamento dos valores que porventura sejam depositados nos referidos processos, “esvaziando completamente o objeto da presente irresignação e tornando inócua qualquer decisão favorável que venha a ser proferida por este Egrégio Tribunal” (id. 74407087, pág. 6). 5. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para o deferimento da penhora no rosto dos autos dos processos no 0737864-85.2025.8.07.0001 e no 0737870-92.2025.8.07.0001, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a tutela recursal. 6. Preparo (id. 74407934). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Os processos de execução referidos pelo agravante-exequente, PJe no 0737864-85.2025.8.07.0001 e PJe no 0737870-92.2025.8.07.0001, estão em fase inicial e não há informação de que tenha havido constrição patrimonial com levantamento iminente. 10. Portanto, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 11. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 12. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de penhora no rosto dos autos será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. 13. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 14. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 15. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 16. Publique-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora